Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-28.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento - É descabida a pretensão de observância do procedimento administrativo indenizatório previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, eis que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil - Ré que não se desincumbiu do ônus processual de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento - É descabida a pretensão de observância do procedimento administrativo indenizatório previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, eis que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil - Ré que não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência de oscilações de energia – Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito interno – Aplicação das normas consumeristas – Nexo de causalidade demonstrado – Dever de ressarcir constatado – RECURSO NÃO PROVIDO.